Tribunal: STF
Processo: ARE 1577442
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. TERÇO DE FÉRIAS. TEMA 985 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão a quo que negou seguimento a recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.



    - Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.’



    - Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.



    - Embargos de declaração providos em parte.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, caput e incs. XXXVI e LXXVIII; 7º, inc. XVII; 195, inc. I, “a”, e § 5º; e 201, § 11, da Constituição Federal. Pleiteia “o sobrestamento do processo até a solução final do tema 985 pelo STF, ou, caso assim não se entenda, reformar o v. acórdão recorrido para julgar integralmente improcedente o pedido relativo ao reconhecimento da não incidência da contribuição discutida sobre o terço constitucional de férias”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário “quanto à pretensão de incidência de contribuição previdenciária sobre a verba terço constitucional de férias no período anterior ao marco temporal elegido pelo STF (tema nº 985 de Repercussão Geral, vez que observada a modulação dos efeitos da decisão)” e o inadmitiu em relação às “demais questões”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, vê-se que não há no recurso extraordinário questões não abarcadas pelo Tema 985 de Repercussão Geral e sua modulação de efeitos, de modo que o recurso deveria ter tido seu curso integralmente obstado na origem, ex vi art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.



    Destarte, em exame ao agravo, emana que esse não deve prosperar.



    Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente, DJe de 28/4/2014, assim ementados:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaque-se que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no apelo extremo, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Assim, cito as decisões lançadas nos seguintes casos: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/3/2014, este último, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, ex vi art. 932, III e VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente